Tribunal: TJDFT
Processo: 0712588-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0712588-89.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CENTRO BRASILEIRA LTDA. AGRAVADO: ZELO MASTER VAREJO DE DESCARTAVEIS E COSMETICOS LTDA, ROSIRENE ALVES DOMINGOS ALVARENGA REPRESENTANTE LEGAL: ROSIRENE ALVES DOMINGOS ALVARENGA D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar se persiste o interesse recursal, tendo em vista possível acordo entre as partes realizados nos autos principais. Brasília, DF, 27 de maio de 2024 12:37:59. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador